Tribunal: TJMT
Processo: 1030039-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030039-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ODETE GILSE NATT GALLI - CPF: 595.558.230-49 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA
.

RECURSO REJEITADO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento da Embargante e manteve a decisão que rejeitou
Exceção de
Pré
-Executividade, preservando a penhora de imóvel, por
falta
de prova pré-constituída da condição de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se o
A
córdão contém contradição interna ao reconhecer o cabimento da alegação de impenhorabilidade em Exceção de
Pré
-Executividade e, ao mesmo tempo, afastar a relevância de decisão anterior que teria reconhecido a natureza de bem de família do imóvel, além de mencionar a existência de bem vinculado a pessoa jurídica da qual a devedora é sócia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não
se prestam
a rediscutir
o
mérito ou reavaliar provas.

4.
Contradição interna ocorre quando a decisão contém proposições inconciliáveis entre si, ou conclusão incompatível com as premissas adotadas.

5.
Não há contradição quando
, no Acórdão, o Colegiado
afirma ser possível alegar impenhorabilidade em Exceção de
Pré
-Executividade e, de forma coerente, conclui que a parte não apresentou,
a tempo e modo
, prova documental mínima da destinação residencial do imóvel.

6.
Documento juntado apenas com as razões
recursais
não afasta o acerto da decisão agravada, que deve ser examinada conforme os elementos existentes quando proferida.

7.
A referência à existência de imóvel ligado a pessoa jurídica da qual a devedora é sócia foi utilizada como elemento de reforço no contexto da fragilidade probatória, não como fundamento exclusivo do desprovimento.

8.
Inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento
: “1. Não há contradição interna quando
o Órgão julgador
reconhece o cabimento da alegação de impenhorabilidade em Exceção de
Pré
-Executividade e conclui pela
manutenção da decisão que a rejeitou
por falta de prova pré-constituída apresentada no momento oportuno. 2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
do conjunto probatório.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração oposto por
Odete Gilse
Natt
Galli

em virtude do

A
córdão de Id. 332419851, proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
desproveu seu Recurso de Agravo de Instrumento.

De acordo com a Embargante, há
contradição interna na fundamentação
do julgado.

Aduz que, de um lado, a Câmara
reconheceu que a alegação de impenhorabilidade pode ser arguida em
Exceção
d
e
P
ré
-Executividade
, desde que acompanhada de prova documental pré-constituída, mas, de outro,
desconsiderou
decisão anterior
carreada para
os autos, proferida em cumprimento de sentença diverso, na qual foi reconhecida a natureza de bem de família do mesmo imóvel, tratando-a como mera menção insuficiente para fins probatórios.

Argumenta que
há contradição ao se exigir prova documental robusta e, simultaneamente, afastar o valor probante de decisão judicial anterior que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel,
sob a tese de que o Colegiado confundiu
os conceitos de coisa julgada e força probatória de documento público.

Alega que também há

contradição porque o Órgão julgador considerou
a existência de imóvel pertencente a pessoa jurídica da qual é sócia para enfraquecer a tese de bem de família, em afronta ao princípio da autonomia patrimonial.

Ao final, pugna pelo
acolhimento
do Recurso
para sanar as contradições apontadas, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja reformado o
A
córdão e dado provimento ao
Agravo
d
e Instrumento
, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel e determinar o levantamento da penhora
, além d
o prequestionamento expresso de dispositivos legais que indica.

Manifestação da Embargada, Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, no Id.
338040894, em que requer a rejeição do Recurso e aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sabe-se que o
s Embargos de Declaração
se destinam
a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito, à
revaloração
de provas ou à revisão do entendimento adotado pelo
Ó
rgão julgador.

No caso,
o Colegiado
apreciou Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade e manteve a penhora de imóvel, por
falta
de prova pré-constituída de que se trata de bem de família.

A

Câmara
concluiu que, embora seja possível alegar impenhorabilidade nessa via, incumbia à
Executada/Embargante
apresentar, desde a origem, elementos documentais mínimos capazes de demonstrar a destinação residencial do bem, o que não ocorreu.

De acordo com a
Embargante
,

há
contradição interna no julgado,
porque a Câmara
reconheceu a possibilidade de alegação de impenhorabilidade
por
Exceção
d
e
Pré
-Executividade
, mas afastou o valor de decisão anterior que teria reconhecido a natureza de bem de família do imóvel, além de ter considerado a existência de bem em nome de pessoa jurídica da qual é sócia.

A alegação não procede.

Cumpre salientar que
c
ontradição interna, para fins de
Embargos
d
e Declaração
, ocorre quando a decisão contém proposições inconciliáveis entre si
,
por exemplo, quando afirma uma premissa e, ao mesmo tempo, adota fundamento incompatível com ela, ou quando a conclusão não decorre logicamente das razões expostas. Não se confunde com inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou com a interpretação dada às provas.

No
A
córdão embargado não há afirmações incompatíveis.

O que se consignou foi que a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida em Exceção de
Pré
-Executividade, desde que acompanhada de prova documental pré-constituída, em razão da natureza estritamente documental dessa via.

Em seguida, registrou-se que,
quando
a
E
xceção foi apresentada, a
E
xecutada
/Agravante
não juntou documentos aptos a comprovar a destinação residencial do imóvel, limitando-se a alegações
, o que motivou o Julgador singular a rejeitar a Objeção.

O fato de a decisão ter sido posteriormente juntada com as razões do
A
gravo não altera a conclusão adotada, pois o acerto da decisão
agravada
deve ser aferido com base nos elementos disponíveis quando foi proferida.

Portanto, n
ão há contradição entre exigir prova pré-constituída e concluir que ela não foi apresentada
, pois a Agravante/Embargante não a produziu
no momento oportuno.

Do mesmo modo, não existe incompatibilidade lógica no trecho que menciona a existência de imóvel vinculado à pessoa jurídica da qual a Embargante é sócia.

No

A
córdão
, o Colegiado
não afastou a impenhorabilidade com base exclusiva nesse dado, apenas o utilizou como elemento de reforço no contexto da fragilidade do conjunto probatório, diante da falta de demonstração da moradia habitual no bem constrito. Trata-se de valoração de circunstância fática, não de proposições inconciliáveis.

Percebe-se que a Embargante busca

rediscutir as conclusões do julgado e obter novo exame do mérito recursal, providência
incompatível
com a finalidade
deste Recurso, motivo pelo qual deve ser rejeitado.

Por fim, t
ambém não verifico, no caso, hipótese que justifique aplicação de multa, pois, embora
rejeitado
, o recurso foi utilizado dentro dos limites do contraditório.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026